Tribunal: TJDFT
Processo: 0041745-94.2010.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0041745-94.2010.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID no 21860513) interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo MMo Juiz da Vara de Execução Fiscal do DF, em autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO, proposta em desfavor de JOSÉ DA SILVA. Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício, consubstanciada na violação ao princípio da dialeticidade recursal, ou, mais precisamente, ausência de impugnação específica. Com efeito, o MMo Juiz a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento à determinação de emenda, para que o autor justificasse a divergência entre o nome e o CPF do executado, que não teria encontrado no no sistema de dados da Receita Federal do Brasil pelo sistema PJE. No entanto, nas razões de recurso, o Distrito Federal pretende obter a cassação do decisum sob argumento de que o Magistrado a quo teria realizado exigências ilegais, de apresentação de certidão de óbito do de cujus, bem como indicasse a existência de processo de inventário. Necessário, portanto, que o recorrente esclareça se JOSÉ DA SILVA é pessoa falecida, ou inventariante de algum processo, ou de qual forma as razões de recurso impugnam especificamente os termos da sentença vergastada. Assim, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendido por decisão da qual não esperava. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que o DISTRITO FEDERAL se manifeste no prazo legal, sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020 13:26:10. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator